Tribunal: TJSP
Processo: 2240250-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
VOTO No 42417

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de não fazer. Tutela provisória deduzida para a expedição de mandado de constatação. Inadmissibilidade. Matéria controvertida e que deve ser objeto de instrução probatória. Ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Inteligência do art. 300, caput, do CPC. Doutrina. Decisão mantida.

Recurso não provido.